Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706373-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: PABLO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, em favor de PABLO PEREIRA DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando que o benefício do trabalho externo foi suspenso em julho de 2022 em decorrência de decisão proferida no processo no 0394111-14.2013.8.07.0100, oriundo da 2a Vara Criminal de Goiás. Afirma ter juntado ao processo de execução sentença proferida no referido processo da 2a Vara Criminal de Goiás no dia 14/02/2023 e, até o momento da impetração do presente Habeas Corpus, não houve manifestação do Ministério Público acerca do restabelecimento do trabalho externo. Ao final, requer a concessão da liminar para restabelecer o benefício do trabalho externo e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. A concessão de liminar em Habeas Corpus foi obtida através da interpretação do §2o do artigo 660 do Código de Processo Penal, tendo a jurisprudência entendido ser possível se presentes o perigo de dano irreparável e o fumus boni iuris. No caso, a impetrante afirma que o paciente está impedido de realizar trabalho externo desde 1o/07/2022, quando o Ministério Público informou ao Juízo de Execução o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, decorrente do processo no 0394111-14.2013.8.07.0100, oriundo da 2a Vara Criminal de Goiás. A impetrante narra que foi proferida sentença no referido processo, a qual foi juntada aos autos do processo de execução no dia 14/02/2023, sem que a autoridade coatora tenha se manifestado até o momento da impetração do presente Habeas Corpus. Com isso, não há perigo de dano irreparável capaz de subsidiar a concessão da liminar, pelo contrário, o deferimento da medida sem a prévia manifestação da autoridade coatora poderia acarretar na soltura do paciente sem que fossem tomadas as cautelas necessárias. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. INTIME-SE a impetrante para juntar aos autos peças essenciais para o julgamento do presente feito, como cópia do processo de Execução e sentença oriunda do processo 0391111-14.2013.8.07.0100. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR